Tribunal: STF
Processo: RE 454762
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE
   PROVAS E DE CLAÚSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
2.      Reexame de fatos e provas e de cláusulas
   editalícias. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns.
   279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.